Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002181-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 002.341.011-64 (RECLAMANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.

1002181-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA
em face de decisão proferida por essa magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação ajuizada por
CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA
contra
JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
.

Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça.

Intimada para comprovar ser merecedor da benesse juntou apenas foto da carteira de trabalho.

Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Assim, desde comprovada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício.

No caso dos autos, todavia, a reclamante não comprovou a sua hipossuficiência, não carreando aos autos nenhum documento aptos, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1593273 SP 2019/0292636-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020)

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -INDEFERIMENTO. - A concessão da justiça gratuita é admitida às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência - Ausente comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, o pedido deve ser indeferido.
(TJ-MG - AGT: 10079084436926002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.”

De fato, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a hipossuficiência da agravante, de modo que inviável a concessão do benefício.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024